Tribunal: TJDFT
Processo: 0717939-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONDUÇÃO SOB EFEITO DE ENTORPECENTE. PNEUS ESTOURADOS. VEÍCULO NO ACOSTAMENTO. CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DIVERSA DA EMBRIAGUEZ. TESTEMUNHO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alteração da capacidade psicomotora, pelo uso de entorpecente, na direção de veículo automotor, é crime de mera conduta, aferida não apenas pelo exame toxicológico, como também por evidências físicas demonstradas por outros meios de prova admitidos em juízo (art. 306, § 2o, Lei no 9.503/97).

2. As declarações do policial, no exercício de suas funções, são dotadas de presunção de veracidade, especialmente quando em consonância com as demais provas que instruem o feito, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações ou a intenção do declarante.

3. Recurso desprovido.